Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712549-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. L. T. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTONELA LIMA TAVARES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA. A decisão de ID 34647788 deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal que inclua a impetrante na lista de leitos junto à central de regulação e promova a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Por fim, deferiu à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Posteriormente, a decisão de ID 34647789 declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os autos foram redistribuídos a esta relatora. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado, tendo sido concedida a parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 34647788 e mantenho a liminar deferida. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à impetrante. Intime-se a impetrante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se já conseguiu ser internada na Unidade de Terapia Intensiva. Notifiquem-se as apontadas autoridades coatoras, para prestarem as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 02 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora